Tribunal: TJSP
Processo: 1016379-40.2019.8.26.0161
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Acidentária – Sequelas por queimaduras e transtorno de estresse pós-traumático – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal comprovados – Auxílio-Acidente devido – Procedência mantida.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e nego provimento ao apelo da autora.